Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.
3. Diante da improcedência dos pedidos da exordial, a parte autora deve arcar com as custas processuais, inclusive com a perícia adiantada pela rés.
4. Embargos declaratórios da parte autora não providos. Embargos declaratórios da parte ré parcialmente providos.